Tribunal: TJBA
Processo: 0000232-24.2002.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000232-24.2002.8.05.0229 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: Manoel Ribeiro dos Santos e outros (2) Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO ESPÓLIO: Joao Ribeiro dos Santos Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR VÍCIOS FORMAIS. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ PROCESSUAL, COOPERAÇÃO E APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO. SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu inventário sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, incisos IV e VI, do CPC, por ausência de plano de partilha formal, vício formal na cessão de direitos hereditários sem escritura pública (art. 1.793 do CC), falta de certidões fiscais negativas e descumprimento de determinações judiciais. O recurso busca a anulação da sentença, com retorno dos autos para regularização dos vícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do inventário, diante de vícios formais sanáveis e de elementos substanciais já consolidados no processo, afronta os princípios da boa-fé processual, da cooperação e do aproveitamento dos atos processuais, devendo ser oportunizado prazo para saneamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A boa-fé processual impõe que os sujeitos do processo ajam de forma leal e colaborativa, vedando formalismo excessivo que inviabilize a solução de mérito quando há possibilidade de regularização. 4. O princípio da cooperação (art. 6º do CPC) obriga o juiz a orientar e conceder prazo razoável para suprimento de deficiências antes de extinguir o feito, sobretudo em procedimentos de jurisdição voluntária como o inventário. 5. O aproveitamento dos atos processuais (art. 277 do CPC) impõe que sejam preservados atos válidos e eficazes, evitando repetição desnecessária e garantindo economia e eficiência processual. 6. Na hipótese, há acordo entre herdeiros, quitação de tributos e custas, e transferência da posse ao cessionário, sendo possível sanar os vícios mediante intimação pessoal das partes para apresentação do plano de partilha, lavratura da escritura pública de cessão, juntada das certidões fiscais e inclusão formal do cessionário como interessado. 7. A extinção pura e simples, após décadas de tramitação e com solução consensual alcançada, revela-se desproporcional e contrária à primazia do julgamento de mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja realizada a intimação pessoal de todos os herdeiros para ciência do prosseguimento do feito, concedendo-se prazo de 30 (trinta dias) ao inventariante e demais herdeiros para lavratura da escritura pública de cessão de direitos hereditários em favor do Sr. Antônio de Assis Amaral, apresentação do plano de partilha formal para homologação e juntada das certidões negativas de débitos tributários devidamente atualizadas. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000232-24.2002.8.05.0229, em que figuram, como apelantes, BERNARDINA RIBEIRO DOS SANTOS, JOÃO RIBEIRO DOS SANTOS FILHO e MANOEL RIBEIRO DOS SANTOS, e, como apelado, ESPÓLIO DE JOÃO RIBEIRO DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)